Tribunal: TJES
Processo: 5000305-87.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-87.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000305-87.2020.8.08.0004

Recorrente: DEBORA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Relator:
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente,
defiro
o pedido de gratuidade judiciária à recorrente Débora Cristina, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em apertada síntese, sustenta a recorrente que não entabulou qualquer contratação de serviços com a recorrida, razão pela qual a negativação de seu nome é indevida.

Diz, ainda, ser desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica a fim de dirimir a dúvida existente sobre a assinatura aposta no contrato trazido pela empresa ré.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seu nome seja excluído do cadastro de inadimplentes e para que seja indenizada por danos morais.

O magistrado
a quo
entendeu pela incompetência do juizado especial cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.

Pois bem.

No caso em voga, o cerne da questão é a validade da assinatura dos contratos coligido no id. 1145633, ou seja, se, de fato, foi firmado pela recorrente Débora, com sua devida assinatura.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que a assinatura constante no supramencionado documento foi aposta de forma manuscrita, enquanto os documentos de identificação da autora encontram-se assinados em forma de rubrica.

Com efeito, a meu ver, tal divergência demonstra que o entendimento do magistrado
a quo
mostrou-se acertado ao decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da assinatura do contrato ora questionado, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a recorrente ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação, mas
suspendo
sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.